Tribunal: TJDFT
Processo: 0706944-36.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. DESPESA CONDOMINIAL. PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A SER SUPORTADO PELO CONDÔMINO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADIMPLIDOS NO ACORDO EXTRAJUDICIAL E VERBA HONORÁRIA ARBITRADA EM SENTENÇA. NATUREZA DISTINTA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
1. O adimplemento das taxas de condomínio em aberto, posteriormente ao ajuizamento da ação, via acordo extrajudicial, impõe a extinção do feito, por ausência de interesse, não sendo possível eximir o réu da responsabilidade pelo pagamento dos consectários de sucumbência, na medida em que deu causa ao ajuizamento da demanda.
2. Sem prejuízo da extinção do processo sem resolução do mérito, mas em razão do princípio da causalidade, quem der causa ao ajuizamento da demanda, deve responder pelo pagamento dos honorários advocatícios.
3. Não é possível a exclusão da obrigação de pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em sentença, sob a alegação de adimplemento de honorários por ocasião do acordo extrajudicial, dada a natureza distinta de tais verbas.
4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.